Tribunal: TJES
Processo: 5013952-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013952-59.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVANA CESCONETTI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS E DEMAIS ATIVOS FINANCEIROS E INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSIDADE DE GARANTIR A REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Ministério Público ajuizou ação civil pública ambiental em desfavor da agravante e de outros, na qual pugnou pela indisponibilidade de bens até o montante de R$ 22.500.000,00, com o escopo de garantir a recuperação do dano ambiental, estipulado em R$ 15.000.000,00, bem como a compensação pelo dano moral coletivo, estabelecido em R$ 7.500.000,00, sendo o pleito acolhido pelo magistrado de origem.

2. Existem três modalidades de dano ambiental: i) o dano em si, que é aquele que atinge a natureza em seu âmago; ii) o dano remanescente, que é aquele que se protrai no tempo, mesmo após os esforços de recuperação
in natura
; iii) o dano interino, que é aquele que ocorre entre a lesão e a recuperação do meio ambiente.

3. Pelo princípio da reparação integral – fartamente aceito pela doutrina e jurisprudência em matéria ambiental –, os três danos enumerados no item anterior devem ser reparados pelo poluidor que os causa, o que contempla não só o dever de recompor o meio ambiente mediante obrigação de fazer, como, também, de indenizar pelos desvalores causados.

4. O poluidor, além de pagar e/ou recuperar os danos causados à natureza, pode ainda ser compelido a suportar o pagamento de quantia a título de compensação por dano moral coletivo que, com sua conduta, causa a todas as gerações – presentes e futuras –, que têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

5. Nos autos, há fortes indícios de desmatamento ilegal de Mata Atlântica em imóvel de propriedade da agravante, a denotar a presença do
fumus boni iuris

e do
periculum in mora
necessários para a decretação de indisponibilidade de seus bens, com o desiderato de assegurar futura indenização pelo dano ambiental e pelo dano moral coletivo.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Silvana Cesconetti
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da "
ação civil pública ambiental
" ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, decretou diversas medidas com o fito de salvaguardar o reparo de danos ao meio ambiente, dentre as quais o bloqueio de contas bancárias e demais ativos financeiros e a indisponibilidade de bens.

Alega a agravante que:
i)
o agravado ajuizou ação civil pública em seu desfavor, de seu irmão Vanderlei Cesconetti, de seu cônjuge Dheferson Grillo Dadalto e de sua cunhada Franciani Simer de Deus, cujo objeto é a reparação de desmatamento ilegal ocorrido na Fazenda Recanto da Floresta, situada em Alto Caxixe, Município de Venda Nova do Imigrante/ES;
ii)
o juiz
a quo
determinou o bloqueio de contas e demais ativos financeiros e a indisponibilidade de bens até o montante de R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais);
iii)
seu acervo patrimonial, quando somado ao de seu irmão, atinge valor superior a R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), de modo que eles têm bens suficientes para garantia do juízo em caso de porvindoura condenação;
iv)
ainda que seja coproprietária do imóvel em questão, não auferiu nenhum lucro com o suposto loteamento que nele seria implantado;
v)
não é crível que permaneça com seus bens bloqueados ao longo de toda a tramitação processual, até mesmo por ser produtora rural com atividade econômica diferente do supositivo empreendimento imobiliário;
vi)
entre as contas atingidas pela ordem judicial está uma em que Gabriela Mantovani Cardoso consta como primeira titular e ela como segunda, e que é usada para a manutenção da sociedade empresária Esperança Verde Holding Ltda., com o pagamento de fornecedores e funcionários, o que impede o bloqueio de valores nela existentes;
vii)
há possibilidade de liberação dos ativos bloqueados mediante a apresentação de seguro-garantia;
viii)
liminarmente, deve ser procedido o desbloqueio dos valores existentes na conta conjunta ou, subsidiariamente, de ao menos a metade pertencente à Gabriela Mantovani Cardoso, por ser ela terceira estranha à lide, bem como fixado prazo para que preste seguro-garantia com o fim de liberar todos os bens que se encontram bloqueados (id. 6697062).

Por decisão prefacial, deixei de atribuir efeito suspensivo ao recurso (id. 6750801).

Em contradita, o agravado pugna pela mantença da decisão vergastada (id. 6971211).

Em 10 de novembro de 2023, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou "ação civil pública ambiental" em desfavor de Silvana Cesconetti, Vanderlei Cesconetti, Franciani Simer de Deus e Dheferson Grilo Dadalto.

Como causa de pedir, o
Parquet
aponta que, em 08 de novembro de 2016, Silvana Cesconetti e Vanderlei Cesconetti adquiriram imóvel rural em que, segundo apurado pelo IDAF, fora suprimida vegetação nativa de Mata Atlântica, sem autorização, em uma área de 12.375,94 m
2
, e em desacordo com autorização dada, em uma área de 11.690,14 m
2
.

Dentre os pedidos vestibulares, encontra-se o de indisponibilidade de bens de todos os réus até o montante de R$ 22.500.000,00 (vinte e dois milhões e quinhentos mil reais), com o escopo de garantir a recuperação do dano ambiental, estipulado em R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), bem como a compensação pelo dano moral coletivo, estabelecido em R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais).

Por decisão proferida em 16 de novembro de 2023, o magistrado de origem acolheu o pleito ministerial, decretando, dentre outras medidas cautelares, a indisponibilidade de "ativos financeiros, veículos automotores e bens de natureza imobiliária de cada um dos réus, até o valor apontado pela IRMP".

Pois bem. Existem três modalidades de dano ambiental:
i)
o dano em si, que é aquele que atinge a natureza em seu âmago;
ii)
o dano remanescente, que é aquele que se protrai no tempo mesmo após os esforços de recuperação
in natura
;
iii)
o dano interino, que é aquele que ocorre entre a lesão e a recuperação do meio ambiente.

Pelo princípio da reparação integral – fartamente aceito pela doutrina e jurisprudência em matéria ambiental –, os três danos acima enumerados devem ser reparados pelo poluidor que os causa, o que contempla não só o dever de recompor o meio ambiente mediante obrigação de fazer, como, também, de indenizar pelos desvalores causados.

Tanto é verdade que o Superior Tribunal de Justiça, no ocaso de 2018, aprovou a súmula nº 629, segundo a qual, "quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou não fazer cumulada com a de indenizar".

Não bastasse, o poluidor, além de pagar e/ou recuperar os danos causados à natureza, pode ainda ser compelido a suportar o pagamento de quantia a título de compensação por dano moral coletivo que, com sua conduta, causa a todas as gerações – presentes e futuras –, que têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em 19 de setembro de 2023, quando do julgamento do recurso especial nº 1.989.778/MT, reconheceu a ocorrência de dano moral coletivo
in re ipsa
– ou seja, que dispensa demonstração de prejuízo – na exploração de 15,467 hectares de floresta nativa que deveria ser preservada.

Nos presentes autos, há fortes indícios de desmatamento ilegal de Mata Atlântica em imóvel de propriedade da agravante, a denotar a presença do
fumus boni iuris
necessário para a decretação de indisponibilidade de seus bens, com o desiderato de assegurar futura indenização pelo dano ambiental e pelo dano moral coletivo.

Digo isso com base, sobretudo, no relatório técnico nº 13/2023, lavrado pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, de Bens e Direitos de Valor Artístico, Estético, Histórico, Turístico, Paisagístico e Urbanístico do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, no qual consta o seguinte:

"[...] na área visitada, em comparação com fotos anteriores do local, ocorreu grande supressão de mata nativa, conforme fotos de anos anteriores [...].

Os registros mostram, de forma clara, que em toda sua extensão, mesmo na área embargada, ocorreu morte de espécies nativas onde se observa fortes indícios de aplicação de veneno, ora pelas marcas de corte no tronco das árvores e/ou também pelo descolamento da casca dos caules.

Também, há marcas de incêndios que certamente pode contribuir para a morte de várias espécies arbóreas e com a destruição do sub-bosque, onde ocorre a germinação de sementes que germinando resultariam no surgimento de mudas das espécies nativas.

Simultaneamente há reiterada introdução de monocultura de eucalipto e indícios que no momento de sua retirada, a vegetação nativa, morta por envenenamento, também será descartada, deixando o solo mais exposto a luz, ocorrendo a invasão de matos e inviabilizando a recuperação do bosque rasteiro, ocorrendo assim o aumento da área desmatada.

Encontramos canalização para fluxo de água que adentra a mata e desemboca no alto da região, totalmente desprovida de vegetação, onde está sendo construído um local que indica seja reservatório hídrico.

Detectamos também a presença de frasco vazio de agrotóxico descartado no interior da mata [...]".

Noutro flanco, o Superior Tribunal de Justiça entende que, nas ações civis públicas que tenham dano ambiental por pano de fundo, "à luz dos princípios da precaução e da prevenção [...], o
periculum in mora
milita em favor da proteção do meio ambiente, não sendo possível a adoção de outra solução, senão o imediato resguardo da pessoa humana e do meio ambiente" (AgInt no TP nº 2.476/RJ, Ministra Regina Helena Costa, 1ª Turma, DJe de 02/10/2020). Defronte isso, "a decretação de indisponibilidade de bens não se condiciona à comprovação de dilapidação efetiva ou iminente de patrimônio [...], uma vez que o
periculum in mora
não é oriundo da intenção do agente dilapidar seu patrimônio e, sim, da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado [...]" (REsp nº 1.391.575/BA, Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 14/10/2016).

Ora, está-se aqui a tratar de eventual devastação de uma área de mais de 24.000 m
2
de Mata Atlântica, bioma riquíssimo em espécies vegetais e animais, essencial para o abastecimento de água, purificação do ar e regulação global do clima, e que, de acordo com dados da ONG SOS Mata Atlântica, lastimavelmente, perdeu quase 90% (noventa por cento) de sua cobertura original. Inegável, pois, a gravidade dos fatos e o prejuízo causado.

Lado outro, não há como analisar, em recurso interposto pela agravante, pedidos relacionados à Gabriela Mantovani Cardoso, que, repriso, seria a primeira titular em conta bancária conjunta mantida por ambas. A uma, porque o artigo 18,
caput
, do Código de Processo Civil não permite que se pleiteie direito alheio em nome próprio. A duas, porque se tivesse Gabriela Mantovani Cardoso interesse em recorrer contra a decisão vergastada, deveria fazê-lo na condição de terceira prejudicada, como autoriza o artigo 996,
caput
, do referido
Codex
, e não por intermédio da agravante.

Outrossim, não há como apreciar requerimento relacionado à prestação de seguro-garantia para, com isso, obter a liberação dos bens imóveis, móveis e valores indisponibilizados. Isto porque, há de primeiro submeter-se tal pleito ao juízo de instância ordinária, para, só então, caso este refute-o, devolver a matéria em grau revisor ao Tribunal de Justiça. O pronunciamento sobre o ponto em voga pela vez primeira por este Sodalício implicaria em indesejada supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.